Tribunal: TJDFT
Processo: 0743949-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743949-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR TEIXEIRA DOS REIS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MARIA DO PERPETUO SOCORRO LAGO GOMES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 63303050), interposta pelo Réu, JAIR TEIXEIRA DOS REIS, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 63303034), nos autos da ação anulatória de ato administrativo, c/c, obrigação de fazer, ajuizada, por MARIA DO PERPETUO SOCORRO LAGO GOMES MARTINS, em desfavor deste Réu e de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Em suas razões recursais, o Apelante “requer a reforma do indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada”, mas recolhe o preparo recursal (ID’s 63303051 e 63303052). Em suas contrarrazões (ID 63303057), a Apelada GEAP argui preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade. Defende que era dever do Apelante “infirmar os fundamentos do r. decisum dardejado, de que “a candidatura do segundo requerido foi, administrativa e judicialmente, reconhecida como irregular, o que ensejou sua desclassificação, apresenta-se indevida sua posse no cargo de Conselheiro GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Evidenciado que, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal, mostra-se configurada a preclusão lógica, o quê obsta o deferimento do pedido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1668907, 07353082120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO PREVENDO OS ÍNDICES DE CORREÇÃO A SEREM APLICADOS. PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO QUE NÃO REPRESENTAM O VALOR MENSAL DO ALUGUEL. GRATUIDADE. PAGAMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. 2. Havendo no contrato de locação que preveja o índice de correção anual a ser aplicado no valor do aluguel, não deve ser utilizado outro parâmetro na apuração dos alugueres cobrados. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1648240, 07106608720218070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022) (grifos nossos) Ante o exposto, indefiro o requerimento do Apelante de concessão do benefício da justiça gratuita e determino a sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do seu recurso acaso seus argumentos não sejam aceitos, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Após a manifestação do Apelante ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024 13:28:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador